Tribunal: TJSP
Processo: 1004134-97.2025.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por prejuízos morais – Dívida, não provada contratação, o que autorizou a declaração de inexigibilidade dela na sentença – Pretensão à reparação civil – Ausência de negativação - Preservação do nome do autor em plataforma digital – Serasa Limpa Nome - Dano moral não evidenciado – Arbitramento

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por prejuízos morais – Dívida, não provada contratação, o que autorizou a declaração de inexigibilidade dela na sentença – Pretensão à reparação civil – Ausência de negativação - Preservação do nome do autor em plataforma digital – Serasa Limpa Nome - Dano moral não evidenciado – Arbitramento de honorários de advogado, não sendo devida compensação neste tema – Sentença alterada – Recurso provido, em parte.